Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731972-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUZEBIO MEDRADO DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOEDNA QUEROGA DIAS, MAURO DIAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EUZEBIO MEDRADO DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de processo de conhecimento proposto por MARIA JOEDNA QUEROGA DIAS e MAURO DIAS DOS SANTOS, indeferiu parcialmente a petição inicial da reconvenção (ID 202606433, autos originários). Em suas razões (ID 62414680), o agravante sustenta que: 1) a decisão do juiz é carente de fundamentação; 2) os pedidos expostos na reconvenção vão além da simples impugnação dos pedidos da petição inicial; 3) os atos processuais independem de forma determinada; 3) a reconvenção ainda que formulada na contestação deve atender os requisitos inerentes à petição inicial; 4) deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência; 4) “o Agravante, enquanto Requerido, sequer foi intimado para apresentar defesa da decisão que determinou e promoveu o bloqueio do seu veículo para transferência a terceiros, fazendo-se, portanto, postular defesa na própria peça de Contestação com Reconvenção”; 5) o perigo de demora “reside na impossibilitado de vender o veículo, cuja necessidade de venda decorre do seu estado de saúde, que requer intervenção cirúrgica cardíaca sem cobertura integral pelo plano de saúde, além exames”. Requer: “a) em caráter liminar, por foça do art. 1.019, I, do CPC, deferir a antecipação dos efeitos da tutela, para: a.1) atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar os efeitos das decisões atacadas, suspendendo os autos principais até que seja julgado o presente do recurso; a.2) reformar a decisão do juízo a quo, determinando a exclusão da restrição de transferência do veículo Chev/Prisma 1.4mt Lt 2019, Placa QQX1655, no sistema Renajud; a.3) cassar a decisão proferida pelo mm juízo de origem, que concedeu gratuidade de justiça aos agravados; b) no mérito, dar integral provimento ao presente agravo de instrumento para: b.1) cassar a sentença agravada, por erro de procedimento ou ausência de fundamento, e, em especial, em razão de cerceamento de defesa e, consequentemente, determinar que seja processada e julgada a defesa apresentada pelo agravante, enquanto requerido, devendo ser apreciados todos os requerimentos defensivos formulados em sede da contestação com reconvenção; e b.2) confirmar a tutela deferida.” Preparo comprovado (ID 62403511). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o agravante pretende simultaneamente a reforma de duas decisões: 1) da decisão que indeferiu parcialmente a petição inicial da reconvenção (ID 202606433, 08/07/2024); e 2) a que deferiu parcialmente a tutela cautelar requerida pelos autores para determinar a restrição à transferência de veículo de propriedade do réu (ID 191343538, autos originários, 26/03/2024). Quanto à decisão que deferiu a cautelar requerida pelos autores, o recurso não deve ser conhecido, haja vista ser manifestamente intempestivo. A decisão foi proferida no dia 26/03/2024 (ID 191343538, autos originários), e a certidão de entrega do mandado de citação do agravante foi juntado aos autos no dia 28/04/2024 (ID 191493026, autos originários). Ao considerar o prazo recursal de 15 dias úteis para interposição do agravo de instrumento, o recuso deveria ter sido apresentado até o dia 19/05/2024. Porém, foi interposto somente no dia 01/08/2024. Cabe ressaltar que o pedido de reconsideração da decisão formulado na contestação não suspende o prazo recursal. Do mesmo modo, a audiência de conciliação não tem condão de suspender o prazo recursal. Ainda que assim fosse, a audiência de conciliação foi realizada em 15/05/2024, de modo que o recurso deveria ter sido interposto até 06/06/2024. Assim, o pedido para rever a restrição de transferência do veículo não deve ser conhecido. Ademais, pela manifesta intempestividade, dispenso a intimação prévia do agravante para comprovar o prazo recursal. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para seja deferido o efeito suspensivo. Não houve comprovação de risco útil ao processo a ser evitado por meio de decisão liminar. Como relatado, o agravante pede, em caráter liminar: “a.1) atribuir o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para sustar os efeitos das decisões atacadas, suspendendo os autos principais até que seja julgado o presente do recurso; a.2) reformar a decisão do juízo a quo, determinando a exclusão da restrição de transferência do veículo Chev/Prisma 1.4mt lt 2019, placa QQX1655, no sistema Renajud; a.3) cassar a decisão proferida pelo mm juízo de origem, que concedeu gratuidade de justiça aos agravados.” O pedido para reformar a decisão que determinou a restrição no veículo não foi conhecido. Os demais pedidos se referem à decisão que indeferiu a petição inicial da reconvenção e não possuem qualquer urgência para serem apreciados. A decisão recorrida já condicionou a intimação para apresentação da réplica e da contestação da reconvenção à sua preclusão, até mesmo para preservar a ampla defesa e contraditório da agravada, a fim de que saiba do que se defender. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator